Tribunal: TJMT
Processo: 1029792-92.2020.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029792-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUBER JOAQUIM FERREIRA INACIO - CPF: 384.850.101-59 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029792-92.2020.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Clauber Joaquim Ferreira Inácio

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem na pauta: 206

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DIRECIONAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de tributos ou débitos afins
não constitui dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências adversas à parte
, como o protesto ou ajuizamento de executivo fiscal, se não demonstrada, ainda, ocorrência de malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou inexistente a cobrança de IPVA objeto do feito, determinando sua baixa e cancelamento da inscrição em dívida ativa, bem como condenou o ente reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente pugna pelo afastamento da indenização por danos morais, aduzindo que a lesão à personalidade do reclamante não ficou comprovada. Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Parecer do Ministério Público no ID 161689650,
informando a inexistência de interesse para intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se como cerne da controvérsia a ilicitude do direcionamento, em desfavor da autora, de débitos referentes a veículo que não mais integrava sua propriedade, conforme transferência devidamente comunicada ao órgão de trânsito estadual.

Conforme elementos colhidos no feito, tem-se que o autor era proprietário do veículo VW/Fusca, cor branca, ano 1986, placa JYI – 7405, até 2010, quando alienou-o para ARMANDO INÁCIO (comunicado de venda registrado no DETRAN em 09/06/2010).

No entanto, por um desencontro de informações em seu sistema operacional, o órgão de trânsito e o fisco estadual direcionaram ao recorrido os débitos de IPVA referentes ao veículo, especificamente dos anos de 2016 e 2017, que foram inscritos na dívida ativa estadual.

Ao que se vê dos autos, porém, não foi efetivada nenhuma cobrança direta à parte autora, seja por executivo fiscal ou procedimentos administrativos de protesto e afins.

Diante disso, em que pese a relevância da fundamentação do caso, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Nesse espeque, a jurisprudência está há muito consolidada no sentido de que não se verifica dano moral indenizável decorrente da simples inscrição em dívida ativa quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências negativas à parte
, como no caso de protesto, ajuizamento de executivo fiscal, penhora de valores entre outros, se não demonstrados, ainda, malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEIS PERTENCENTES A HOMONIMO DO AUTOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA –– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada que a inscrição dos dados pessoais do autor no Sistema da Prefeitura tenha ocorrido por culpa dos apelados, assim como o efetivo prejuízo decorrente do registro na dívida ativa, não há que se falar em responsabilidade civil ensejadora de indenização por dano moral.

2. A inscrição em dívida ativa, ainda que de forma equivocada, não gera indenização automática por dano moral, cabendo tal reparação somente quando provado o dano alegado e o nexo de causalidade oriundo de conduta adotada pelo ente público.

(N.U. 00061341720088110055, julg. em 20/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

(N.U. 00035391220168110040, julg. em 11/05/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO — IPTU — ISENÇÃO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL — IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA — COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Se a parte não preenche os requisitos previstos no Código Tributário Municipal para a concessão de isenção de IPTU, não faz jus ao benefício.
A mera cobrança administrativa de tributos não caracteriza dano moral, por não resultar em violação a um dos atributos da personalidade.
Recurso não provido.

(N.U. 00013995020088110051, julg. em 31/03/2015)

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese o registro do débito erroneamente em desfavor do demandante, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar em parte a sentença recorrida, apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023